Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711733-60.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CAROLINA FERRARI INNOCENTE, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAROLINA FERRARI INNOCENTE DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 11808639 e de ID 11808900, respectivamente, admitiu os recursos especiais interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e CAROLINA FERRARI INNOCENTE. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 25582894). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019